Tribunal: STF
Processo: RE 228735
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-20
Data de publicação: 1999-05-20

Ementa:
IPTU - PROGRESSIVIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de a progressividade estabelecida em lei municipal pressupor a observância do disposto nos artigos 156, § 1º, e 182, §§ 2º e 4º, da Constituição Federal.

Precedente: Recurso Extraordinário nº  199.969-1/SP, relatado pelo Ministro Ilmar Galvão, perante o Pleno, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 6 de fevereiro de 1998.